Tribunal: TCU
Processo: 017.817/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Comando da Marinha, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1334/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.287/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 2806/2025-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das medidas adotadas para cumprir a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1334/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferida na apreciação de representação (TC Processo 032.287/2023-2 ) sobre possíveis irregularidades no Concorrência 1/2023, com o seguinte teor: " 9.3. determinar ao Centro de Intendência da Marinha em Natal que se abstenha de realizar outro certame nos mesmos moldes da Concorrência 1/2023, tendo em vista que o terreno nela oferecido em permuta é caracterizado como terreno de marinha situado em faixa de segurança da orla marítima e não é suscetível de alienação total, conforme as disposições dos arts. 20, inciso VII, da Constituição de 1988, 49, § 3o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 16-A, § 6o, inciso II, da Lei 9.636/1998 e o entendimento contido no Acórdão 2484/2008-TCU-Plenário ; " Considerando que, conforme informado pela unidade jurisdicionada e mediante consulta ao Portal Nacional de Compras Públicas em 2/11/2025, não se identificou nenhum edital publicado desde 2023 tendo como objeto a alienação, sob a forma de permuta, de imóvel de propriedade da União, de jurisdição da Marinha; considerando que o Centro de Intendência da Marinha em Natal comprovou a divulgação do conteúdo do Acórdão 1334/2024-TCU-Plenário entre as unidades internas; e considerando que, após análise, a unidade instrutora opinou por considerar atendida a deliberação em monitoramento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: considerar cumprida a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 1334/2024-TCU-Plenário ; comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada; apensar os presentes autos ao TC Processo 032.287/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 017.817/2024-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50) 1.2. Unidade: Depósito Naval de Natal/RN 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há